Tribunal: TJBA
Processo: 8009095-79.2023.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8009095-79.2023.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ITAU UNIBANCO S.A. e outros

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

APELADO: MATHEUS DOS SANTOS FARIAS e outros

Advogado(s)
:
PAULO MARTINS SMITH

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SAQUE INDEVIDO EM CONTA BANCÁRIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AOS CONSECTÁRIOS LEGAIS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos por instituição financeira contra acórdão que negou provimento à apelação e manteve sentença de procedência em ação indenizatória decorrente de saque indevido em conta bancária de titularidade de menor, condenando o banco ao ressarcimento dos danos materiais e ao pagamento de indenização por danos morais, com definição dos critérios de incidência de correção monetária e juros de mora.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao fixar a correção monetária dos danos materiais desde a data do saque indevido e os juros moratórios a partir da citação; (ii) saber se houve omissão quanto ao termo inicial dos juros de mora incidentes sobre os danos morais; e (iii) saber se o acórdão deixou de observar as alterações promovidas pela Lei nº 14.905/2024 nos arts. 389 e 406 do Código Civil.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente ao saneamento dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão da matéria já decidida.

4. O acórdão embargado apreciou de forma expressa os consectários legais incidentes sobre a condenação, mantendo os critérios fixados na sentença.

5. A correção monetária dos danos materiais deve incidir desde a data do efetivo prejuízo patrimonial, correspondente ao saque indevido, em observância ao princípio da reparação integral.

6. A Súmula 362 do STJ refere-se exclusivamente à correção monetária incidente sobre indenização por dano moral, não sendo aplicável à restituição de danos materiais.

7. Os juros de mora incidentes sobre os danos morais foram corretamente fixados a partir da citação, nos termos do art. 405 do Código Civil, diante da natureza contratual da responsabilidade reconhecida nos autos.

8. A insurgência da parte embargante evidencia mero inconformismo com o entendimento adotado no acórdão, circunstância incompatível com a finalidade integrativa dos embargos declaratórios.

9. Não há omissão quanto à aplicação da Lei nº 14.905/2024, uma vez que a sentença, mantida integralmente pelo acórdão, já estabeleceu a incidência do IPCA e dos juros legais previstos no art. 406, §1º, do Código Civil, a partir da vigência da nova legislação.

IV. Dispositivo

10. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CC, arts. 389, parágrafo único, 405 e 406, §1º; CDC, art. 14.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 362; STJ, Súmula 479; STJ, REsp nº 903.258/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 21.06.2011.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da turma julgadora da Quinta Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade em
CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, pelos motivos expostos no voto do Relator.